Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-50.2018.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISETE BASSO - CPF: 522.572.070-68 (RECORRENTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 451.858.321-34 (RECORRIDO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), ELIENE EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 014.954.031-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. TESTEMUNHAS ANTAGÔNICAS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança fundada em termo de confissão de culpa e dívida firmada em decorrência de acidente de trânsito.

2.

A manifestação ou declaração de vontade é requisito de existência do negócio jurídico, todavia, para validade do negócio jurídico, não basta a declaração pura e simples.
É necessário que a manifestação de vontade seja idônea, consciente e em conformidade com o verdadeiro querer do agente.

3.

A ocorrência da lesão - vício de consentimento que macula o negócio jurídico -

pressupõe a prova de elemento objetivo (desproporção entre as prestações) e de elemento subjetivo (premente necessidade ou inexperiência), conforme art. 157 do CC.

4.

Caracterizado no caso concreto os elementos objetivos e subjetivos para ensejar a ocorrência da lesão.
Defeito do negócio jurídico celebrado (termo de confissão de culpa e dívida), por vício de consentimento, o que autoriza sua anulação.

5.

E
m se tratando de relação civil, ausente qualquer situação que poderia ensejar a inversão probatória, deve incidir no caso como regra de julgamento a distribuição estática do ônus da prova, onde o encargo da prova de determinado fato deve ser imposto àquela parte que se beneficiará caso o fato alegado prevaleça (art. 373, inciso I e II, do CPC).

6.

Gize-se ambas as partes apresentam versões conflitantes da dinâmica do sinistro, fato indispensável para a atribuição de responsabilidade ao culpado. Inexiste nos autos prova que corrobore as alegações tanto da autora quanto do réu.

7.

Convenço-me, portanto, de que ambos os condutores agiram com imprudência, pois deixaram de adotar o cuidado e o domínio do veículo, legalmente indispensável quando se conduz veículo automotor em via pública.

8.

Houve, portanto, culpa concorrente, não havendo que se fixar qualquer indenização, sopesando a culpa da parte autora, em confronto com a culpa do reclamado.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança fundada em termo de confissão de culpa e dívida firmada em decorrência de acidente de trânsito.

Em síntese, a parte Autora informa que é proprietária do veículo Tucson. Aduz que em 04/02/2018 por volta das 19h40min seu filho João Filho Santini conduzia o automóvel em questão quando iniciou a passagem por uma rotatória localizada no cruzamento da Rua 01, com Avenida Júlio Campos, na cidade de Água Boa/MT, naquela oportunidade foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo Sr. Edvaldo, FIAT STRADA, que invadiu a rotatória e colidiu em seu automóvel causando danos na parte dianteira, lado direito da Tucson.

Informa que após o acidente o Reclamado Edvaldo se recusou a acionar a polícia militar para que atendesse a ocorrência, uma vez que não possuía permissão para dirigir (CNH), assim,

após breve conversa entre as partes no local do acidente o Reclamado decidiu assumir a responsabilidade pelo evento danoso, além do conserto do automóvel Tucson, momento em que a Autora imediatamente providenciou o termo de confissão de culpa e dívida que foi assinado pelo Recorrente Edvaldo, condutor do veículo, juntamente com sua filha Eliene Evangelista.

Sustenta que mesmo após a assunção da culpa, o réu não providenciou os reparos necessários no veículo da Autora, que, por sua vez, precisou custear todos os gastos do conserto no valor total de R$ 16.554,05 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), assim, busca o ressarcimento dos valores dispendidos.

Contestado o feito, o Reclamado informou não possuir culpa exclusiva no acidente. Aduz que já trafegava na rotatória quando foi surpreendido pelo veículo Tucson, conduzido pelo filho da Reclamante, que estava em velocidade incompatível com a via e não conseguiu frear o automóvel a fim de evitar a colisão.

Aduz que logo após a colisão foi levado até um escritório de advocacia onde foi compelido pelo esposo da Autora a assinar um título de confissão de dívida, contudo, sequer conhecia os termos do documento, uma vez que se trata de pessoa de pouca instrução.

Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido os depoimentos pessoais da Reclamante e dos Reclamados, além das testemunhas Valdemar Portella de Castro, Auri Albano Kochkanne, Valdemar Klein e Antonio Carlos Casimiro de Souza.

Devidamente instruído, sobreveio sentença de
IMPROCEDÊNCIA,
uma vez que o juízo de origem reconheceu a culpa recíproca das partes no evento danoso.

Inconformada, a Recorrente

ISETE BASSO SANTINI,

pugna pela reforma da sentença objurgada.

Nas razões recursais, sustenta que não foi observado pelo juízo de origem o título de confissão de dívida devidamente assinado pelo réu, reconhecendo a sua culpa exclusiva no acidente. Ainda, reforça que não existe nos autos qualquer evidencia de que seu filho trafegava em alta velocidade, portanto, insubsistente a sentença no que tange ao reconhecimento da culpa reciproca, ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a obrigação do demandado ao pagamento do conserto do veículo.

Não aportaram aos autos as contrarrazões ao recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020